Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. USO DE FACA. NEGATIVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, independentemente de a intimidação ter sido proferida na presença da ofendida.
3. O delito de desacato restou comprovado pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.
5. O uso de faca nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em fundamentação idônea para a exasperação da culpabilidade.
6. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.